Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. VIA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO. PERDA DO PRAZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O § 1o do art. 246 do NCPC prevê que, "com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio".
2. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, cujo art. 5o estabelece que "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei".
3. A empresa embargada é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe).
4. Não há se falar em nulidade da citação e intimações legitimamente realizadas nos autos. Logo, forçoso reconhecer a intempestividade da impugnação aos embargos de terceiro e da interposição do recurso de apelação apresentados fora do prazo legal.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.